Tribunal: TCU
Processo: 011.383/2022-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-10-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6289/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 41, da Lei 8.443/92; artigos 143, V, "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno; c/c o artigo 40, inciso V, da Resolução TCU 191/2006, em determinar o arquivamento do processo a seguir indicado, sem julgamento de mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular, devendo ser dada ciência desta deliberação ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 011.383/2022-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Francisco Claudio Pinto Pinho (XXX.223.893-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de São Gonçalo do Amarante - CE. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.